Tribunal: STF
Processo: Inq 4734
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Por intermédio da petição nº 101.230/20, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros, manifestou-se pelo arquivamento do presente inquérito, nos seguintes termos:
    “(...)
    25. Ao se analisar as diligências realizadas no bojo deste apuratório, percebe-se que não se logrou êxito em comprovar suficientemente que Luzinete Portugal ou Fabrícia Viana teriam exercido atribuições domésticas enquanto eram ocupantes do cargo de Secretário Parlamentar no gabinete da Deputada SHÉRIDAN OLIVEIRA, isto é, a partir de 2015.
    26. Observe-se que, a despeito dos diversos depoimentos tomados – que superam a dezena -, com a exceção de um único, os declarantes relataram que Luzinete Portugal e Fabrícia Viana, de fato, exerceriam as atribuições relacionadas ao cargo no Escritório de representação Estadual.
    27. O depoimento conflitante, prestado por Luiz Carlos Lima de Oliveira, não foi corroborado pelos demais Secretários Parlamentares.
    28. Ademais, nota-se que esse último declarante se limitou a tratar de possíveis irregularidades relacionadas tão somente a Luzinete Portugal, que, segundo ele, cuidaria das filhas da Parlamentar.
    29. Outro elemento que merece relevo relaciona-se com a apreciação da localização das Secretárias Parlamentares durante o período compreendido entre 3.2.2015 a 10.2.2020.
    30. Conforme consta do Relatório de Polícia Judiciária, os dados apresentados pelas operadoras de telefonia não foram suficientes para indicar se Luzinete Portugal ou Fabrícia Viana estariam em atividade nas proximidades da residência da Parlamentar, no respectivo Escritório de representação ou, ainda na Câmara dos Deputados.
    31. Assentadas tais premissas, em que pese a declaração prestada por Luiz Carlos Lima, não se vislumbra, do acervo probatório contido nos autos, justa causa para a deflagração da ação penal, sobretudo ao se considerar que, realizadas tais diligências, por ora, não há linha investigativa idônea para a continuidade das apurações.
    32. Em outras palavras, considerando as informações prestadas pela Câmara, a oitiva de testemunhas, a realização de diligências in loco e, ainda, o exame de dados relacionados às Estações Rádio Base dos aparelhos celulares das investigadas, não foi possível obter elementos suficientes aptos a delinear de modo concreto e objetivo materialidade e autoria delitivas na hipótese em investigação, qual seja: contratação pela Deputada Federal SHÉRIDAN OLIVEIRA de Luzinete Portugal e Fabrícia Viana, como Secretárias Parlamentares, para o exercício de atividades domésticas na respectiva residência, a partir do ano de 2015.
    33. Não obstante tais considerações, observa-se que, no decorrer das apurações, constatou-se a possibilidade de Luzinete Portugal supostamente ter trabalhado como babá na residência de SHÉRIDAN OLIVEIRA - que, à época, não ocupava cargo em mandato eletivo - em concomitância ao exercício de cargo em comissão no Estado de Roraima.
    34. O cenário, possivelmente ocorrido entre 2010 e 2014 - período em que o então esposo da Deputada SHÉRIDAN OLIVEIRA era Governador do Estado - pode, em tese, configurar crime de peculato, na medida em que a ocupante do cargo, a despeito de perceber a remuneração, não exerceria as atribuições pertinentes à função pública, situação popularmente conhecida como "funcionário fantasma':
    35. Por outro lado, as apurações relacionadas à eventual irregularidade em menção não devem ser conduzidas perante o Supremo Tribunal Federal.
    36. Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, na Questão de Ordem n. 937, fixou a tese de que ‘O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas’1.
    37. A partir da literalidade da proposição apresentada, interpretada em conjunto com o artigo 102, inciso I, ‘b’: da Constituição Federal, tem-se que, para que haja a atração da competência do Supremo Tribunal Federal, é necessário não apenas que o delito tenha sido cometido durante o exercício do mandato, como, igualmente, que o fato típico se relacione à função desempenhada pelo Congressista.
    38. Na hipótese em análise, ao menos por ora, não se verifica o preenchimento de nenhum dos 2 (dois) requisitos exigidos.
    39. Repisa-se, por fim, no que diz respeito às investigações relacionadas à suposta ilegalidade na nomeação de Luzinete Portugal e Fabrícia Viana ao cargo de Secretária Parlamentar, no ano de 2015, é forçoso convir que a presente promoção de arquivamento não prejudica investigação relacionada a eventuais condutas delitivas que podem ter antecedido esse período.
    40. Esvazia-se, assim, o objeto do presente Inquérito em trâmite no Supremo Tribunal Federal, visto que, ao menos por ora, não há outras providências a serem adotadas para a elucidação do caso.
- III -
    41. Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o arquivamento do presente Inquérito, juntamente à Petição n. 8.686, tendo em vista a ausência de provas quanto ao crime de peculato supostamente praticado pela Deputada Federal SHÉRIDAN OLIVEIRA no caso sob investigação.”
    Examinados os autos, decido.
    Como exposto, a Procuradoria Geral da República requer o arquivamento do inquérito por ausência de provas quanto ao suposto crime que motivou a sua instauração.
    Em hipóteses como a presente, na linha da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, não há como deixar de acolher o requerimento do Parquet, assentado nos elementos fático-probatórios dos autos, que não justificam a instauração da persecução penal contra o investigado com prerrogativa de foro perante esta Suprema Corte.
    Na hipótese de existência de pronunciamento do Chefe do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade de apuração da prática delitiva exercida pelo órgão que, de modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução penal (Inq. nº 510/DF, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Celso de Mello, DJ de 19/4/1991; Inq. nº 719/AC, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Sydney Sanches, DJ de 24/9/1993; Inq. nº 851/SP, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Néri da Silveira, DJ de 6/6/1997; Inq. nº 1.538/PR, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 14/9/2001; Inq. nº 1.608/PA, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJ de 6/8/2004; Inq nº 1.884/RS, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJ de 27/8/2004, entre outros).
    A jurisprudência desta Corte assentou que o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido sem que se questione ou se entre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal.
    Nesse sentido:
    “1. Questão de Ordem em Inquérito.
    2. Inquérito instaurado em face do Deputado Federal M. S. M. N. supostamente envolvido nas práticas delituosas sob investigação na denominada ‘Operação Sanguessuga’.
    3. O Ministério Público Federal (MPF), em parecer da lavra do Procurador-Geral da República (PGR), Dr. Antonio Fernando Barros e Silva de Souza, requereu o arquivamento do feito.
    4. Na hipótese de existência de pronunciamento do Chefe do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade de apuração da prática delitiva exercida pelo órgão que, de modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal.
    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assevera que o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido sem que se questione ou se entre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal. Precedentes citados: INQ nº 510/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; INQ nº 719/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; INQ nº 851/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC nº 80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.3.2001; INQ nº 1.538/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC nº 80.263/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; INQ nº 1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; INQ nº 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; INQ (QO) nº 2.044/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005; e HC nº 83.343/SP, 1ª Turma, unânime, DJ 19.8.2005.
    6. Esses julgados ressalvam, contudo, duas hipóteses em que a determinação judicial do arquivamento possa gerar coisa julgada material, a saber: prescrição da pretensão punitiva e atipicidade da conduta. Constata-se, portanto, que apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta e extinção da punibilidade poderá o Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pelo PGR.
    7. No caso concreto ora em apreço, o pedido de arquivamento formulado pelo Procurador-Geral da República lastreou-se no argumento de não haver base empírica que indicasse a participação do parlamentar nos fatos apurados. 8. Questão de ordem resolvida no sentido do arquivamento destes autos, nos termos do parecer do MPF” (Inq nº 2.341/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/08/07).”
    Ante o exposto, na linha da orientação desta Corte, com fundamento no art. 3º, I, da Lei nº 8.038/90 e art. 21, XV, “e”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho a manifestação do Ministério Público Federal e determino o arquivamento do presente inquérito, ressalvado o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente